Tribunal: TJSP
Processo: 2178673-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE COMPETE EXCLUSIVAMENTE AO TRIBUNAL, NOS TERMOS DO ART. 1.010, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, COM OBSERVAÇÃO. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/215), não compete mais à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE COMPETE EXCLUSIVAMENTE AO TRIBUNAL, NOS TERMOS DO ART. 1.010, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, COM OBSERVAÇÃO. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/215), não compete mais à instância de origem exercer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação. Isso porque, segundo o art. 1.010, §3o, do referido estatuto processual, passou a ser de competência exclusiva do Tribunal. Portanto, a decisão agravada comporta reforma para determinar o regular processamento e remessa dos autos com o apelo interposto a este E. Tribunal de Justiça. Prejudicado pedido sucessivo de aplicação do princípio da fungibilidade recursal para julgamento do pleito deduzido nos autos de origem. Observa-se que este julgamento não importa na antecipação da análise das condições de admissibilidade do recurso de apelação interposto, pois competirá ao relator sorteado emitir juízo de admissibilidade oportunamente, por ocasião do recebimento e distribuição do apelo.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000638874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2178673-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante SILVIO CESAR TOSTE GARCIA (JUSTIÇA
GRATUITA), são agravados RODRIGUES MAIA AGENCIAMENTO DE
SERVIÇOS
E
NEGOCIOS
IMOBILIARIOS
LTDA
e
MAIA
&
RODRIGUES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deram parcial provimento ao recurso, com
observação, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E
PAULO AYROSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
9 Agravo de Instrumento no
2178673-83.2020.8.26.0000
Voto no 31.553
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR
Agravo de Instrumento no 2178673-83.2020.8.26.0000 (DIGITAL)
Comarca :
São Paulo F.R. Santo Amaro - 1a Vara Cível
Juiz(a) :
Guilherme Silva e Souza
Agravante:
SILVIO CESAR TOSTE GARCIA (exequente)
Agravados :
RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS, CICERO
BEZERRA DE LUCENA e ZENITO JOAQUIM DO
NASCIMENTO (sócios das executadas)
Voto no 31.553
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DECISÃO QUE
INADMITIU
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
QUE
COMPETE
EXCLUSIVAMENTE
AO
TRIBUNAL,
NOS
TERMOS DO ART. 1.010, §3o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL
(CPC).
DECISÃO
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO
PARCIALMENTE, COM OBSERVAÇÃO. Com a
vigência do Código de Processo Civil de 2015
(CPC/215), não compete mais à instância de
origem exercer o juízo de admissibilidade do
recurso de apelação. Isso porque, segundo o art.
1.010, §3o, do referido estatuto processual, passou
a ser de competência exclusiva do Tribunal.
Portanto, a decisão agravada comporta reforma
para determinar o regular processamento e
remessa dos autos com o apelo interposto a este
E. Tribunal de Justiça. Prejudicado pedido sucessivo de aplicação do princípio da
fungibilidade recursal para julgamento do pleito
deduzido nos autos de origem. Observa-se que
este julgamento não importa na antecipação da
análise das condições de admissibilidade do
recurso de apelação interposto, pois competirá ao
relator sorteado emitir juízo de admissibilidade
oportunamente, por ocasião do recebimento e
distribuição do apelo.

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
9 Agravo de Instrumento no
2178673-83.2020.8.26.0000
Voto no 31.553
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por SILVIO CESAR TOSTE GARCIA da decisão proferida a
fl. 43 nos autos do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica proposto em face de RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS,
CICERO BEZERRA DE LUCENA e ZENITO JOAQUIM DO
NASCIMENTO, que não admitiu o recurso de apelação interposto da
decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica das executadas, sob o fundamento de ser decisão recorrível por
agravo de instrumento.
Sustenta, em síntese, o cabimento
do recurso de apelação interposto da decisão proferida às fls. 33/34 dos
autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por
meio da qual foi julgado improcedente o pedido. Assevera o equívoco
do douto Magistrado de primeiro grau, tendo em vista que “a decisão
proferida em incidente de desconsideração é terminativa, ao passo que
gerou-se processo incidental, que admite a ampla defesa e o
contraditório, além de ser proferida sentença tipicamente de mérito,
com a ressalva 'improcedente', razão pela qual, defendemos com a
devida vênia que não seria cabível a mera interposição de Agravo de
Instrumento”. Acrescenta “que, em virtude de o incidente ser autônomo,
à decisão que o julga é decisão de mérito, cabendo Recurso de
Apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC”. Diz que tem
empreendido esforços na tentativa de receber o que lhe é devido,
porém sem sucesso ante a falta de bens penhoráveis, cabendo a
desconsideração da personalidade jurídica das executadas para
responsabilizar seus sócios pelo pagamento dos débitos inadimplidos,

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
9 Agravo de Instrumento no
2178673-83.2020.8.26.0000
Voto no 31.553
nos termos dos arts. 50, 52 e 1.016 do Código Civil (CC). Enfim, “em se
tratando de decisão de mérito a proferida às fls. 33/34, SMJ, o recurso
cabível é o de Apelação, não havendo incorreção na propositura deste
recurso, ao que o Agravante espera ser reformada tal decisão para que
seja reconhecido o cabimento do recurso interposto, para subida e
conhecimento por esse D. Colegiado”. O agravante deduziu “pedido
sucessivo de recebimento das razões invocadas no recurso de
apelação como agravo de instrumento” no presente recurso, com o fim
de reformar a “sentença” proferida, em atenção ao princípio da
fungibilidade. Pugnar pela concessão de efeito suspensivo e o
provimento do agravo de instrumento para “[...] b) No MÉRITO,
reformar a decisão de fls. 43 que inadmitiu o recebimento do Recurso
de Apelação contra a decisão que julgou improcedente o Incidente de
Desconsideração da Personalidade Jurídica, proferindo decisão
supletiva ao magistrado para que encaminhe o mencionado recurso
para a apreciação deste órgão 'ad quem'; ou, c) Sucessivamente, com
supedâneo na tempestividade ou princípio da fungibilidade recursal,
receba o presente Agravo para que a decisão de mérito de fls. 33/34,
seja Reformada, garantindo-se a responsabilização dos sócios da
Executada, nos termos da fundamentação expendida” (fls. 01/11).
Foi concedido o efeito suspensivo
postulado (fl. 447).
Os agravados (sócios da executada)
não constituíram advogados.
É o relatório.

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
9 Agravo de Instrumento no
2178673-83.2020.8.26.0000
Voto no 31.553
Insurge-se o agravante em face da
decisão que não admitiu o recurso de apelação interposto, nos
seguintes termos:
“Vistos. Fls. 36-42: Recurso manifestamente
inadmissível, tratando-se o comando impugnado
de decisão interlocutória (artigo 136, do CPC),
recorrível por meio de Agravo de Instrumento
(artigo 1.1015, IV, do CPC). Eventual suspensão
do prazo recursal será apreciado pela superior
instância a quem compete o endereçamento do
instrumento. Int” (fls. 43 dos autos de origem).
Com a vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (CPC/215), não compete mais à instância de
origem emitir juízo de admissibilidade do recurso de apelação. Isso
porque, segundo o art. 1.010, §3o, do referido estatuto processual,
passou a ser de competência exclusiva deste E. Tribunal de Justiça, a
saber:
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição
dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de
decretação de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.
§ 1o O apelado será intimado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o
juiz
intimará
o
apelante
para
apresentar
contrarrazões.
§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o,
os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz,
independentemente
de
juízo
de
admissibilidade” (destaques meus).
Portanto, ressalvado o entendimento
e inegável zelo do douto Magistrado de primeiro grau, a decisão

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
9 Agravo de Instrumento no
2178673-83.2020.8.26.0000
Voto no 31.553
agravada comporta reforma apenas para o fim de determinar o regular
processamento e remessa dos autos com o apelo interposto a este E.
Tribunal de Justiça, competente para analisar as condições de
admissibilidade do apelo.
Nesse sentido:
“Agravo
de
instrumento

Ação
ordinária
declaratória de inexigibilidade de débito - Sentença
proferida
em
primeiro
grau
de
jurisdição
indeferindo a petição inicial, com a extinção do
feito sem exame de mérito Recurso de apelação
interposto pelo autor Despacho hostilizado que
condicionou o seu recebimento à citação da parte
ré para apresentação de resposta Descabimento
- Exame de admissibilidade da apelação que não
pode ser realizado na origem, pois é atribuição da
instância recursal, nos termos do art. 1.010, §3o,
do CPC - Decisão reformada - Agravo provido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2236347-87.2018.8.26.0000; Relator (a): Sergio
Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 09/11/2018; Data de
Registro: 09/11/2018).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
MONITÓRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Juízo "a quo" que não recebeu o recurso de
apelação interposto contra a sentença que
extinguiu a fase de cumprimento de sentença, ante
o reconhecimento de sua intempestividade Juízo
de admissibilidade que não cabe mais ao
Magistrado de Primeiro Grau, nos termos do art.
1.010, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015
Autos que devem ser remetidos ao Tribunal de
Justiça após a intimação da apelada para
responder ao recurso Recurso provido” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2010199-23.2018.8.26.0000; Relator (a): Hugo
Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro de Osasco - 7a. Vara Cível; Data do
Julgamento:
20/03/2018;
Data
de
Registro:
20/03/2018).

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
9 Agravo de Instrumento no
2178673-83.2020.8.26.0000
Voto no 31.553
Acolhida parcialmente a pretensão
principal deduzida no presente recurso (processamento e remessa do
apelo interposto ao Tribunal), resta prejudicado, por conseguinte, o
pedido sucessivo. De todo modo, anoto a inviabilidade de
enfrentamento da matéria deduzida em caráter sucessivo, ante a
inviabilidade de coexistência de dois recursos distintos interpostos de
uma única decisão (princípio da unicidade recursal).
Observo,
por
fim,
que
este
julgamento não importa na antecipação da análise das condições de
admissibilidade do recurso de apelação interposto, pois competirá ao
relator sorteado emitir Juízo de admissibilidade oportunamente, por
ocasião do recebimento e distribuição do apelo.
Isso posto, pelo meu voto, dou
provimento parcial ao agravo de instrumento, nos termos expostos,
com observação.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator